Tribunal: TCU
Processo: 009.407/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis impropriedades na designação de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para atuarem em Promotorias de Justiça de Apoio Operacional, bem como quanto ao pagamento, aos referidos agentes, de gratificação por exercício cumulativo de ofícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, com pedido de adoção de medida cautelar, noticiando possível irregularidade na designação de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT para atuar em Promotorias de Justiça de Apoio Operacional, bem como quanto ao pagamento, aos referidos agentes públicos, de gratificação por exercício cumulativo de ofícios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 16, inciso V, e 237 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer da presente representação e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao MPDFT.